Tribunal: TJMT
Processo: 1055869-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055869-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FATIMA DE LOURDES CARDOSO - CPF: 537.154.031-87 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDOR APOSENTADO. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO AO TETO DO RGPS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉFICIT ATUARIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de servidora pública aposentada. Pretensão de limitação da base de cálculo à parcela que excede o teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988, com restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder à demanda; (
ii
) saber se é constitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de servidores inativos, com base no art. 149, § 1o-A, da CF/1988; e (
iii
) saber se há direito à restituição dos valores descontados desde junho de 2020, diante da ausência de comprovação do déficit atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva subsidiária, considerando a responsabilidade final pelo regime previdenciário de seus servidores.

A contribuição previdenciária dos servidores inativos deve incidir apenas sobre os proventos que excederem o teto do RGPS, conforme disposto no art. 40, § 18, da CF/1988.

A ampliação da base de cálculo da contribuição prevista no art. 149, § 1o-A, da CF/1988, exige comprovação de déficit atuarial do regime próprio, o que não se verificou nos autos.

A legislação estadual (LC Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020) está em consonância com a limitação da base de cálculo, tornando indevido o desconto sobre a totalidade dos proventos ou sobre valor inferior ao teto do RGPS, na ausência de comprovação do déficit.

Diante da ilegalidade dos descontos, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados desde junho de 2020, atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, após, pela SELIC, conforme a EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido da parte autora.

Tese de julgamento:

"1. A contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme o art. 40, § 18, da CF/1988. 2. A ausência de comprovação de déficit atuarial impede a ampliação da base de cálculo da contribuição prevista no art. 149, § 1o-A, da CF/1988. 3. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020, atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 335218358), interposto por FATIMA DE LOURDES CARDOSO, Recorrente, em face da Sentença (ID 335218356 e ID 335218377) proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Descontos de Contribuição Previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria c/c Obrigação de Fazer e Restituição de Descontos Indevidos, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV, Recorridos.

A Recorrente, servidora pública civil aposentada (Professora da Educação Básica, matrícula funcional no 25283), narrou na Petição Inicial (ID 335217416) que ingressou no serviço público estadual em 18/03/1980 e percebe proventos mensais no valor bruto de R$ 9.363,13 (nove mil, trezentos e sessenta e três reais e treze centavos). Aduziu que, a partir de
Junho
de 2020, os Recorridos passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, alegando que tal prática viola o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, que limita a incidência da contribuição previdenciária ao valor que superar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que à época da propositura da ação era de R$ 8.157,41 (oito mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Postulou, assim, a declaração de inexigibilidade da contribuição sobre a totalidade dos proventos e a condenação dos Recorridos à restituição do montante que alegou ter sido indevidamente descontado desde
Junho
de 2020, no valor total de R$ 35.180,89 (trinta e cinco mil, cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos) (Planilha de Cálculos – ID 335217421).

O ESTADO DE MATO GROSSO e o MTPREV apresentaram Contestação (ID 335217449), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, em razão da autonomia do MTPREV a partir de 2015, e prejudicial de mérito de prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento. No mérito, defenderam a legalidade da cobrança, aduzindo que a contribuição sobre a parcela que excede o
salário mínimo
está em consonância com o art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal (introduzido pela EC 103/2019), uma vez que há comprovado e notório déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso, conforme regulamentado pela Lei
Complementar Estadual no 202/2004, alterada pelas
LCs
654/2020 e 700/2021 (ID 335217449).

Em Impugnação à Contestação (ID 335218350), a Recorrente refutou a preliminar e a prejudicial, reiterando a tese de direito adquirido e irredutibilidade de proventos, e
questionando
a comprovação do alegado déficit atuarial. Alternativamente, caso o déficit fosse reconhecido, defendeu a aplicação do Art. 2o, § 10, da LC 202/2004 (acrescentado pela LC 700/2021), que estabelecia a base de cálculo sobre o que excedesse R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para proventos inferiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais).

O Juízo de primeiro grau, após a instrução, proferiu Sentença (
IDs
335218356 e 335218377), julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que a cobrança previdenciária nos moldes estaduais (14% sobre o que exceder 01 - um - salário mínimo) está amparada no permissivo constitucional (art. 149, § 1o-A, da CF), dada a existência do déficit atuarial no RPPS/MT, invocando precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que chancelaram a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 654/2020.

Irresignada
, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 335218358), reiterando, em suma, as teses iniciais: a limitação da contribuição previdenciária ao que exceder o teto do RGPS (art. 40, § 18, da CF), a inconstitucionalidade da cobrança sobre a totalidade dos proventos e a ausência de comprovação do déficit atuarial, requerendo a reforma integral da sentença para procedência do pleito.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
, sendo, portanto, conhecido.

Da prejudicial de mérito – prescrição quinquenal

Os Recorridos aventaram a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32.

Considerando que a demanda versa sobre a exigibilidade da contribuição
previdenciária
, a qual é de trato sucessivo, o fundo de direito permanece
incólume
. O que se sujeita à prescrição são apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Tendo a presente ação sido ajuizada em 13 de agosto de 2025 (ID 335217416, Pág. 1), as parcelas anteriores a 13 de agosto de 2020 estariam, em tese, fulminadas pela prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Contudo, a própria pretensão inicial da Recorrente está
adstrita
aos descontos indevidos a partir de junho de 2020 (ID 335217416, Pág. 8), ou seja, a quase totalidade do período reclamado insere-se no prazo quinquenal.

Dessa maneira, acolho parcialmente a prejudicial de mérito para declarar prescritas eventuais parcelas devidas anteriores a 13 de agosto de 2020. Contudo, para o caso concreto, observo que a pretensão material de restituição, conforme delineada na exordial, se inicia em junho de 2020 (ID 335217416, Pág. 8), sendo integralmente abrangida pelo quinquênio legal. Portanto, reconheço a prescrição apenas em termos teóricos, sendo irrelevante para a modificação do pleito formulado nos autos, que se concentra no período posterior.

Da impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do servidor inativo

A Recorrente fundamenta seu pleito no primado do art. 40, § 18, da Constituição Federal, o qual estabelece um regime de exceção para a tributação dos inativos e pensionistas. Este dispositivo constitucional, em sua redação atual, é taxativo ao prever que a contribuição previdenciária incidirá unicamente sobre os proventos de aposentadoria e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

É crucial reconhecer a natureza protetiva e a finalidade desta norma constitucional. A isenção parcial conferida aos inativos visa preservar o patamar mínimo de subsistência,
reconhecendo que estes segurados já cumpriram o ciclo laboral e, em grande medida, já contribuíram por longos anos para o sistema, além de não mais gerarem a contraprestação laboral inerente aos servidores ativos. A tributação somente sobre a parcela excedente ao teto do RGPS funciona como um mecanismo de solidariedade e de moderação na oneração dos rendimentos de quem está na inatividade.

Os documentos coligidos aos autos, notadamente os holerites (
IDs
335218371 a 335218376), demonstram que, a partir de junho de 2020, os Recorridos passaram a efetuar descontos de contribuição previdenciária em patamares que superam o limite constitucionalmente estabelecido, culminando na tributação sobre valores que não excediam o teto do RGPS. Como bem demonstrou a Recorrente, a aplicação da legislação estadual, conforme interpretada e praticada pelos Recorridos, resultou em descontos excessivos e indevidos.

Desta feita, reafirmo, o sistema constitucional prevê, como regra geral para os inativos, a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS. Qualquer tentativa de alargar essa base de cálculo, sem o cumprimento estrito das exceções constitucionais, configura violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária e previdenciária.

Da exceção constitucional prevista no art. 149, § 1o-a, da constituição federal e a ausência de prova robusta de déficit atuarial

A defesa dos Recorridos e a fundamentação da sentença de primeiro grau ancoram-se na regra excepcional contida no art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 103/2019. Este dispositivo faculta aos entes federados a ampliação da base de cálculo para incluir a parcela dos proventos que supere o
salário mínimo
, quando houver déficit atuarial.

Ocorre que a aplicação desta regra excepcional exige uma condição de contorno bem definida, qual seja, a comprovação do déficit atuarial. Em um Estado Democrático de Direito, o exercício do poder de tributar, especialmente quando em caráter de exceção e com potencial redutor dos proventos de servidores inativos, deve ser precedido de prova cabal e irrefutável dos pressupostos fáticos que o justificam.

Na hipótese dos autos, os Recorridos limitaram-se a alegar a existência do déficit atuarial, remetendo a dados genéricos na contestação (ID 335217449) e invocando julgados proferidos em outras searas, inclusive em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, ID 335218377, Pág. 6), que, embora tenham validado a LC Estadual no 654/2020 em abstrato, não afastam a necessidade de demonstração concreta da permanência da situação de desequilíbrio financeiro e atuarial para a aplicação contínua e individualizada da regra mais gravosa.

Em que pese a argumentação dos Recorridos e da sentença de primeiro grau, a mera existência de uma lei complementar (LC 654/2020), que prevê a incidência sobre o excedente ao
salário mínimo
enquanto o déficit persistir, não supre a exigência constitucional de comprovação de tal déficit no momento da cobrança individual. Na ausência de um estudo atuarial específico e atualizado, ou de outros elementos probatórios robustos trazidos aos autos pelos Recorridos, que demonstrassem o persistente e concreto estado de desequilíbrio do RPPS/MT, o ônus da prova, que lhes cabia, não foi devidamente desincumbido.

Desse modo, a presunção de legalidade da cobrança, que recai sobre o ato administrativo, não pode prevalecer sobre a garantia constitucional insculpida no art. 40, § 18, da Constituição Federal, que é a regra basilar e mais benéfica para os inativos. Não provado o déficit atuarial no contexto probatório específico deste processo, não se legitima a aplicação da exceção mais restritiva prevista no art. 149, § 1o-A, da CF e no § 5o do art. 2o da LC 202/2004.

Da interpretação e aplicação da legislação estadual e constitucional ao caso concreto

Conforme demonstrei, a Lei Complementar Estadual no 202/2004, com a redação dada pela LC no 654/2020 (ID 335218351), em seu art. 2o, inciso II, estabelece que a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas deve incidir:

"II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal."

Somente o § 5o do mesmo artigo traz a exceção que justifica a alteração da base de cálculo para o que excede o
salário mínimo
, subordinada à existência do déficit:

"§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um)
salário mínimo
."

No entanto, a argumentação defensiva não logrou êxito em demonstrar nos autos que o fato gerador da incidência ampliada (o déficit atuarial) perdura de forma comprovada, conforme exigido pela própria norma estadual. A presunção de que o déficit é perpétuo ou universalmente conhecido e irrefutável para todos os fins judiciais não se sustenta, especialmente quando a base da tributação impacta a subsistência dos inativos.

Desta forma, forçoso concluir que a regra a ser aplicada no caso da Recorrente é a do art. 2o, inciso II, da LC no 202/2004, em conformidade com o art. 40, § 18, da Constituição Federal, ou seja, a incidência da contribuição previdenciária deve ocorrer apenas sobre o valor dos proventos que exceder o limite máximo do RGPS.

A tese subsidiária aventada pela Recorrente em sua impugnação à contestação (ID 335218350, Pág. 10), que se refere ao art. 2o, § 10, da LC 202/2004 (alterado pela LC 700/2021), que estabelece a base de cálculo sobre o que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para proventos até R$ 9.000,00 (nove mil reais), também não se aplica, uma vez que a Recorrente recebe R$ 9.363,13 (nove mil, trezentos e sessenta e três reais e treze centavos). Contudo, a tese principal da Recorrente, baseada no art. 40, § 18, da CF, é a que deve prevalecer por imperativo constitucional e legal, ante a fragilidade da prova dos Recorridos quanto ao déficit.

Da repercussão da ilegalidade dos descontos na restituição de valores

Reconhecida a ilegalidade dos descontos na forma praticada pelos Recorridos, que não observaram o limite constitucionalmente imposto (teto do RGPS) a partir de junho de 2020, é imperativo o acolhimento do pedido de repetição do indébito.

O valor a ser restituído corresponde à diferença entre o montante efetivamente descontado dos proventos da Recorrente e o valor que seria devido caso a base de cálculo
tivesse respeitado o limite do teto do RGPS. A Recorrente apresentou planilha de cálculos (
IDs
335217421 e 335217422) que demonstra uma diferença devida total de R$ 35.180,89 (trinta e cinco mil, cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos) até julho de 2025.

Esta restituição deve abranger as parcelas vencidas a partir de junho de 2020, em conformidade com o pedido inicial e as planilhas anexadas, devendo ser observados os consectários legais.

Neste ponto, adoto integralmente o regime de atualização e juros determinado pela jurisprudência vinculante: a atualização monetária pelo IPCA-E desde a data do desconto indevido, e a incidência de juros de mora aplicados conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09), até a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (dezembro de 2021). A partir de janeiro de 2022, em virtude da vigência da EC no 113/2021, deverá incidir unicamente a taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Cumpre-me incorporar a orientação jurisprudencial
proferida

por esta Turma:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS
.
IMPOSSIBILIDADE
. BASE DE CÁLCULO RESTRITA À PARCELA QUE EXCEDE O TETO DO RGPS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
-
Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente sustenta que o desconto deve incidir apenas sobre o valor que ultrapassa o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme o art. 40, § 18, da Constituição Federal e a Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, à luz do art. 149, § 1o-A, da CF/1988, incluído pela EC no 103/2019; e (
ii
) determinar se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

-
O art. 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) é expresso ao determinar que a contribuição previdenciária dos servidores inativos incide apenas sobre os proventos que superem o limite máximo estabelecido para
os benefícios do RGPS.

A ampliação da base de cálculo, prevista no art. 149, § 1o-A, da CF/1988, depende da comprovação de déficit atuarial do regime próprio, ônus não demonstrado nos autos.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004, com as alterações da LC no 654/2020, dispõe que a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas deve incidir à alíquota de 14% sobre o valor que exceder o teto do RGPS, inexistindo fundamento legal para o desconto sobre a totalidade dos proventos.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a incidência integral da contribuição previdenciária viola o art. 40, § 18, da CF/1988, assegurando a restituição dos valores descontados a maior (TJMT, N.U 1020553-73.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21/07/2022; TJMT, RI n. 1001234-68.2024.8.11.0004, 1a Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, RI n. 1037687-02.2023.8.11.0003, 1a Turma Recursal, j. 24/06/2024).

O Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Cível Originária no 3396, reconheceu a competência dos Estados para fixar as alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores e militares estaduais, desde que respeitados os limites constitucionais.

Ausente comprovação de déficit atuarial, é indevida a incidência sobre valores inferiores ao teto do RGPS, impondo-se a restituição dos descontos indevidos
desde junho de 2020, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, até dezembro de 2021, e pela taxa SELIC a partir da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
-
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme o art. 40, § 18, da CF/1988.

A ausência de comprovação de déficit atuarial impede a ampliação da base de cálculo da contribuição prevista no art. 149, § 1o-A, da CF/1988.

É devida a restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020, atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 até dezembro de 2021 e, após, pela taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

(N.U 1001465-55.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)
.
(
grifei
).

Os fundamentos expostos na ementa transcrita espelham com precisão o cenário jurídico e fático delineado nos presentes autos, notadamente a ausência de prova do déficit atuarial a justificar a ampliação da base de cálculo, o que impõe a prevalência do art. 40, § 18, da Constituição Federal como norma de regência, confirmando a tese recursal da Recorrente e a necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados.

Da fixação dos parâmetros para cálculo e restituição

Considerando o provimento do recurso, faz-se necessária a fixação das bases para que a restituição e a adequação dos descontos futuros se concretizem.

Em primeiro lugar, determino que a base de cálculo da contribuição previdenciária da Recorrente deve ser, a partir de junho de 2020 e nos meses subsequentes, apenas a parcela dos seus proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Em segundo lugar, a restituição do indébito deve ser apurada mediante cálculo da diferença entre o valor efetivamente descontado (conforme holerites e extratos previdenciários,
IDs
335217429 a 335217434) e o valor que deveria ter sido descontado, aplicando-se a alíquota vigente sobre a base de cálculo constitucionalmente correta (valor excedente ao teto do RGPS), desde a competência de junho de 2020.

Por fim, no tocante aos consectários legais, o montante apurado para restituição deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora em conformidade com o entendimento consolidado: a correção monetária deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data de cada desconto indevido; e os juros de mora devem observar o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, até dezembro de 2021. A partir de janeiro de 2022, com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, deverá incidir, para todos os fins, exclusivamente a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódi
a (SELIC), que compreende
tanto
juros
quanto correção monetária.

Com base nas razões jurídicas exaustivamente delineadas e em estrita observância à sistemática constitucional, entendo que a reforma da sentença combatida é medida que se impõe para restabelecer a ordem jurídica e o direito da Recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO
do Recurso Inominado interposto
,
para reformar a Sentença de primeiro grau e, em consequência:

DECLARO
a inexigibilidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da Recorrente que não excedam o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), determinando ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ao ESTADO DE MATO GROSSO que, a partir do trânsito em julgado desta decisão, procedam à adequação da base de cálculo da contribuição previdenciária da Recorrente para incidir apenas sobre a parcela de seus proventos que supere o teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal;

CONDENO
o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, solidariamente com o ESTADO DE MATO GROSSO, a restituírem à Recorrente os valores descontados a título de contribuição previdenciária de forma indevida, a partir de junho de 2020, cujo montante totaliza R$ 35.180,89 (trinta e cinco mil, cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos), bem como as demais parcelas indevidamente descontadas no curso do processo, a serem apurados em fase de liquidação de sentença;

DETERMINO
que sobre o valor da condenação incida correção monetária pelo IPCA-E, a partir do desconto indevido, e juros de mora, conforme o art. 1o-F da Lei no 494/97, até dezembro de 2021, e, a partir de janeiro de 2022, incida exclusivamente a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021).

Sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026